Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717603-78.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 6507707 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento n. 0703251-61.2020.8.07.0018, ajuizada por Methabio Farmacêutica do Brasil Ltda., ora agravada, em desfavor do ora agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar que o réu se abstenha de aplicar sanções ou penalidades a autora em razão de eventual descumprimento das obrigações assumidas pelas partes, referentes a Nota de Empenho n. 2020NE001962 (Ids 63094596, p. 9, e 63094597 do processo de referência), até decisão posterior na ação de conhecimento. Em suas razões recursais (Id 16920026), sustenta o agravante, em apertadíssima síntese, não estarem presentes os requisitos previstos para concessão da tutela de urgência na ação de referência. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo, para que, reformando-se a decisão agravada, seja negada, por completo, a tutela antecipada requerida na petição inicial parcialmente deferida na origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, inciso IV e parágrafo único[1], c/c art. 1.019, inc. I, do CPC[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de respostas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;